Tribunal: TJDFT
Processo: 0708476-33.2018.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO. INADIMPLEMENTO QUANTO AO PAGAMENTO DO PREÇO PÚBLICO PACTUADO. CONTRATO FIRMADO POR ASSOCIAÇÃO DE PROMITENTES COMPRADORES DE IMÓVEL. EDIFICAÇÃO DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. CONSTITUIÇÃO DE CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO PREÇO PÚBLICO ATRIBUÍDA AO CONDOMÍNIO. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO NA VIA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO PARCIAL DO DÉBITO OBJETO DA COBRANÇA. INOCORRÊNCIA.
1. Tratando-se concessão de direito real de uso de área contígua a empreendimento imobiliário, deve ser reconhecida a responsabilidade do condomínio pelo pagamento do preço público pactuado, ainda que o contrato tenha sido firmado somente pelos promitentes compradores, sobretudo porque a existência do contrato administrativo firmado encontra-se averbada na matrícula do imóvel e registrada na convenção condominial.
2. Cabe ao condomínio arcar com o pagamento do preço público devido, devendo promover o rateio entre os proprietários das unidades imobiliárias que o compõem, de forma proporcional a cada fração ideal.
Conforme entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a contraprestação cobrada pela concessão do direito real de uso apresenta natureza jurídica de preço publico, razão pela qual se submete ao prazo prescricional de dez anos, previsto no artigo 205, caput, do Código Civil.
3. Evidenciado que o condomínio autor foi devidamente notificado a respeito da instauração de processo administrativo para fins de cobrança de débitos relativos ao preço público pactuado, oportunidade em que apresentou recurso administrativo, não há como ser reconhecida a ocorrência de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa na via administrativa.
4. A pretensão de cobrança de débitos relativos a preço público previsto em contrato de concessão de direito real de uso prescreve em 10 (dez) anos.
5. Recurso de Apelação conhecido e não provido.